Tribunal: TJMT
Processo: 1000732-79.2022.8.11.0108
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000732-79.2022.8.11.0108
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ADENILSON DONNER DE LORENA - CPF: 033.547.801-85 (APELANTE), ANA CAROLINA BELLEZE SILVA - CPF: 266.695.678-47 (ADVOGADO), JAMERSON NUNES GALVAO - CPF: 858.611.875-33 (TESTEMUNHA), LUIS ARMANDO DE SOUZA CAMPOS BELO - CPF: 929.989.171-00 (TESTEMUNHA), RODRIGO ALFREDO GRISNER - CPF: 049.547.439-82 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. DOSIMETRIA DA PENA. MANUTENÇÃO DA PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL EM RAZÃO DE MAUS ANTECEDENTES. COMPENSAÇÃO PARCIAL ENTRE CONFISSÃO ESPONTÂNEA E MULTIRREINCIDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE REGIME MAIS BRANDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o recorrente pelo crime de furto (CP, art. 155,
caput
) à pena de 1 ano, 6 meses e 20 dias de reclusão, em regime semiaberto, além de 14 dias-multa. A defesa requer: (i) redução da pena-base ao mínimo legal; (
ii
) compensação integral entre a atenuante da confissão e a agravante da reincidência; (
iii
) fixação do regime inicial aberto.

II. Questão em discussão:
Há três questões em discussão: (i) saber se a pena-base pode ser reduzida ao mínimo legal diante da valoração dos maus antecedentes; (
ii
) saber se é possível a compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência em caso de
multirreincidência
(
iii
) saber se o regime inicial pode ser fixado no aberto, apesar da reincidência.

III. Razões de decidir:

1.
A valoração negativa dos antecedentes está adequadamente fundamentada com indicação de condenação anterior, sendo legítimo o aumento da pena-base (CP, art. 59).

2.
A
multirreincidência
impede a compensação integral entre confissão e reincidência, admitindo-se apenas compensação proporcional, conforme entendimento consolidado no Tema 585/STJ.

3.
A
multirreincidência
do réu autoriza a compensação parcial entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência, em consonância com a jurisprudência do STJ firmada no Tema 585.

4.
A reincidência autoriza a fixação de regime inicial mais gravoso, sendo adequado o regime semiaberto nos termos do art. 33, § 2o, “b”, e § 3o, do Código Penal.

IV. Dispositivo e Tese:
Recurso
des
provido.

Tese de julgamento:

“
1. A existência de condenação anterior devidamente indicada autoriza a fixação da pena-base acima do mínimo legal pela valoração dos maus antecedentes. 2. Em caso de
multirreincidência
, a compensação entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência é apenas parcial, observando-se o Tema 585/STJ. 3. A reincidência constitui fundamento idôneo para imposição de regime inicial mais gravoso, ainda que a pena seja inferior a quatro anos
”
.

Dispositivos relevantes citados:

CP,
arts
. 59, 61, I, 65, III, “d”, 33, § 2o, “b”, e § 3o.

Jurisprudência relevante citada:

STJ – REsp n. 1.931.145/SP (Tema 585), Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. em 22/06/2022. TJMT
– N.U

1016919-55.2023.8.11.0003
, Rel. Des. Marcos
R
egenold

Fernandes, j. em 27/05/2024.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de
Apelação Criminal interpost
o
por
ADENILSON DONNER DE LORENA

contra sentença prolatada pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de
Cuiabá

(MT)
que

julgou
procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-o

pelo crime previsto no art.
155,
caput
,
do CP, à pena de
1 (um) ano, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 14 (quatorze) dias-multa
, em regime semiaberto,
com fundamento no art.
33, § 2o, alínea “b”, e § 3o do Código Penal
(Id.
326073865
).

Em suas razões recursais,
o apelante
sustent
a

o
seguinte:

(i) aduz que a pena fixada na sentença
se afastou
do mínimo legal sem que houvesse adequada fundamentação, violando os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e individualização da pena;

(
ii
) afirma que a agravante da reincidência não poderia ter prevalecido de modo a impedir a aplicação mais favorável da atenuante da confissão espontânea (CP, art. 65, III, “d”), a qual teria sido prestada tanto na fase policial quanto em juízo;

(
iii
) argumenta que, diante da quantidade de pena aplicada — inferior a quatro anos — e existindo, segundo a defesa, circunstâncias judiciais predominantemente favoráveis, deveria ter sido fixado regime inicial aberto, nos termos do art. 33, § 2o, “b”, do Código Penal;

(
iv
) menciona a Súmula 719/STF, ressaltando que a imposição de regime mais severo do que aquele autorizado pela quantidade da pena exige motivação concreta;

ao final, requer:

a) a redução da pena ao mínimo legal;

b) a aplicação plena da atenuante da confissão, inclusive com possibilidade de redução abaixo do mínimo legal;

c) a fixação do regime inicial aberto, com base na jurisprudência e nos princípios constitucionais indicados
(Id.

326073877
).

Em contrarrazões, o Ministério Público Estadual
manifestou pelo desprovimento do recurso defensivo,
mantendo-se na íntegra os termos da sentença ora

fustigada, por seus próprios e jurídicos fundamentos, como medida de Justiça

e de Direito
(Id.
326073881
).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra d
o
Procurador

de Justiça
Adriano Augusto
Streicher

d
e Souza
, opinou pelo
desprovim
e
nto do recurso defensivo
(Id.
332358868
).

É o relatório.

V O T
O
R
E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os requisitos de admissibilidade,
conheço
do recurso interposto e passo à análise do mérito.

A denúncia

narra o seguinte fato delituoso
:

(...).

Ressai do incluso inquérito policial que, nos dias 24 de abril de 2022, por volta das 14h00, no
estabelecimeto
empresarial denominado "
Drogalis
", localizado na Avenida Romualdo
Alievi
, n
.
1187, Bairro Centro, nesta comarca de Tapurah/MT, o denunciado ADENILSON DONNER DE LORENA, vulgo "Gordinho", ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, com animus de
assenhoramento
definitivo,
subtraiu para si coisa alheia móvel, consistente em 02 (dois) frascos de perfume
Antonio
Bandeiras The
Secret
de 100ml, avaliados em R$476,00 (quatrocentos e setenta e seis reais); e 01 (um) frasco de perfume 212 VIP Man de 200ml, avaliado em R$989,00 (novecentos e oitenta e nove reais), pertencentes a vítima Rodrigo Alfredo
Grisner
, conforme se extrai do Auto de Prisão em Flagrante (ID. 86598716 – fl. 03), Boletim de Ocorrência (ID. 86598716 –
fls

07/08), Auto de Avaliação Indireta (ID. 86598716 - fl. 17), Termo de Reconhecimento de Pessoa (ID. 86598716 – fl. 19), Relatório (ID. 86598716 – fls. 46/48), bem como por meio de todos os depoimentos colhidos perante a Autoridade Policial.

Conforme restou apurado,
a vítima Rodrigo Alfredo
Grisner
, é proprietário da
farmacia

Drogalis
, situada neste município
. Extrai-se que, na data e horário acima mencionados,
o denunciado adentrou ao estabelecimento comercial da
vítma
como cliente procurando por medicamentos, ocorre que
no momento em que
a vítima se deslocava até o caixa, ADENILSON subtraiu um frasco do perfume da marca 212 VIP Man de 200ml
. Ato
continúo
, o denunciado pediu a vítima para tomar água, minuto em que
aproveitou-se
para subtrair outros dois frascos de perfume da marca
Antonio
Bandeiras The
Secret
de 100ml.
A vítima sentiu falta dos objetos subtraídos apenas no dia seguinte e após verificar as câmeras de segurança do local, pode constatar o momento em que o ADENILSON apanhou os produtos do mostruário. De imediato, o ofendido se deslocou até o batalhão da
Policia
Militar de Tapurah para registar a ocorrência,
apresentando as imagens do circuito de segurança aos
policias
, os quais identificaram a pessoa de ADENILSON como sendo a pessoa que subtraiu os referidos bens das prateleiras.
Prontamente a guarnição da
policia
diligenciou no sentido de encontrar o imputado,
obetendo

exito
em encontrá-lo em uma construção no bairro Jardim Juliana.
No momento da abordagem, ADENILSON confessou o crime a ele atribuído, assim como afirmou que vendeu os produtos para um caminhoneiro.
Por conseguinte, o denunciado foi conduzido para a Delegacia de Polícia Civil de Tapurah, para as providências necessárias. Ante o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO denuncia ADENILSON DONNER DE LORENA, vulgo “Gordinho”, como incurso nas sanções do art. 155,
caput,
do Código Penal, requerendo que seja recebida e autuada a presente peça acusatória, citando-se, em seguida, o denunciado para apresentar resposta à acusação e demais termos da ação penal, ouvindo-se na instrução as pessoas abaixo arroladas, prosseguindo-se o feito em seus ulteriores termos, até final condenação. Requer, outrossim, a fixação de indenização mínima à vítima por dano moral e material, nos termos do art. 387, IV, do CPP
(
Id.

326073428
)
(grifos meus)
.

Sobreveio a sentença condenando o apelante
pela prática
do crime previsto
no art. 155,
caput
,
do
CP
, à pena de
1 (um) ano, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 14 (quatorze) dias-multa, em regime semiaberto
(Id.
326073865
).

Irresignada, a defesa interpôs o presente recurso de apelação, ao qual passo à análise.

I) Da
primeira fase:
dos maus antecedentes

A defesa insurge-se contra a sentença pro
latad
a nos autos quanto à fixação da pena-base no crime de furto, requerendo sua readequação ao mínimo legal, sob o
seguinte
fundamento
:

a
pena aplicada ultrapassou o mínimo legal determinado para o crime em tela, prejudicando a efetividade legal disposta, além da não razoabilidade da quantia imposta, contrariando a dosimetria determinada pelo artigo 59
,
do CP
(Id.
326073877)
.

Para melhor compreensão dos pedidos defensivos, faz-se necessária a transcrição de parte da sentença condenatória:

(...).

Dosimetria

Passo, por conseguinte, e destacadamente, à dosimetria da reprimenda penal do acusado, em obséquio ao princípio constitucional da individualização da pena (CF, art. 5o, inc. XLVI) e ao critério trifásico estabelecido no artigo 68 do Estatuto Repressivo.

Verificando as condições do acusado e do crime, passo a dosimetria da pena atenta as circunstâncias judiciais previstas no art. 59, do Código Penal.

A culpabilidade do réu é normal à espécie, nada tendo a valorar;
o réu registra antecedentes, eis que ostenta condenação nos autos 0001299-21.2008.8.11.0108; 0000142-66.2015.8.11.
0108; 0000869
-83.2019.8.11.0108, executadas na GR/SEE 0001215-15.2011.8.11.0108. Assim, utilizo da condenação oriunda dos autos 0001299-21.2008.8.11.0108 nesta fase.
Nada existe de palpável nos autos sobre sua conduta social, além do que não existem elementos para aferir sua personalidade; o motivo do delito se constitui pelo desejo de obter lucro fácil, o que caracteriza a própria tipicidade da figura delitiva do crime; as circunstâncias são normais a espécie; consequências a meu ver não transcendem da normalidade; comportamento das vítimas entendo que não contribuíram para a atividade criminosa.

Após análise das circunstâncias judiciais, considero que elas são parcialmente desfavoráveis ao réu, tendo em mira os maus antecedentes, portanto, utilizando-me do quantum de 1/8 do intervalo das penas, pois “(...) No que diz respeito ao quantum de aumento da pena-base, diante do silêncio do legislador, a jurisprudência e a doutrina passaram a reconhecer como critério ideal para individualização da reprimenda-base o aumento na fração de 1/8 por cada circunstância judicial negativamente valorada
, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador. (...)” (HC 646.844/ES, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 06/04/2021,
DJe
09/04/2021) e, considerando que o intervalo entre as penas mínima e máxima no presente crime, é de 03 (três) anos (36meses), que divididos por 8, resulta em 04 meses, para cada circunstância negativa, assim, fixo a pena base do delito definido em 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão.

No caso existe a circunstância atenuante da confissão espontânea (CP, art. 65, II, d), bem como a agravante da MULTIRREINCIDÊNCIA (0000142-66.2015.8.11.0108 e 0000869-83.2019.8.11.0108, executadas na GR/SEE 0001215-15.2011.8.11.0108), fato que obsta a compensação integral entre a confissão e a reincidência, de modo que utilizo da fração de 1/6 (um sexto)
, que resulta em 1 (um) ano, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão.

De outro giro, inexistem causas de diminuição ou aumento de pena.

Desse modo, torno a pena em definitivo 1 (um) ano, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 14 (quatorze) dias-multa, para a qual, considerando a situação econômica do acusado, atribuo o valor de 1/30 (um trigésimo) do
salário-mínimo
, para cada dia multa.

Do regime de Pena

Deverá o réu cumprir a pena inicialmente em regime semiaberto, em razão do quanto prescrito no artigo 33, § 2o, alínea “b”, e § 3o do Código Penal

(Id.
326073865
)
(grifos meus)
.

No caso em exame, a valoração negativa dos antecedentes realizada pelo juízo de origem mostra-se devidamente fundamentada, sendo suficiente a indicação de uma das condenações para caracterizá-los, não se
exigindo justificar a escolha de uma ou outra, desde que atendidos os requisitos legais.

Consta dos autos, conforme consulta ao SEEU
n.
0001215-15.2011.8.11.0108
, que o apelante possui diversas condenações transitadas em julgado, revelando-se
multirreincidente
(
Processos
n.
0001299-21.2008.8.11.0108
(art. 1
57, § 2a
, do CP)
,
0000142-66.2015.8.11.0108
(art. 15
5
, do CP)
e
0000869-83.2019.8.11.0108
(
art. 1
71
,
do CP)
.

Diante desse contexto, constata-se que na primeira fase da dosimetria, o juízo de origem valorou como antecedentes criminais
,

uma
das condenações transitadas em julgado por fatos anteriores ao presente delito
(Processo n. 0001299-21.2008.8.11.0108)
, não se verificando qualquer ilegalidade apta a ensejar sua exclusão.

Ao argumento defensivo de que os fundamentos utilizados para exasperar a pena-base seriam “inidôneos”, impõe-se reconhecer que a valoração dos maus antecedentes foi feita de modo articulado e motivado, com indicação expressa da condenação anterior — não havendo que se falar, portanto, em arbitrariedade ou falta de fundamentação.

Portanto, não assiste razão à pretensão de reduzir a pena ao mínimo legal, pois a fixação realizada encontra respaldo fático e jurídico, respeita o princípio da individualização da pena (art. 5o, XLVI, CF/88) e se mostra proporcional diante do grau de reprovabilidade da conduta, da habitualidade delitiva e da periculosidade subjetiva do agente.

II) Da
s
egunda fase –
pedido de aplicação plena da atenuante da confissão espontânea de modo a compensar integralmente a agravante da reincidência
.

A defesa alega que a confissão espontânea do apelante — prestada tanto em sede inquisitorial quanto em juízo — deveria conduzir à compensação integral com a agravante da reincidência, de modo a reduzir substancialmente a pena intermediária. Sustenta, ainda, que a sentença teria aplicado a agravante de forma desproporcional, afastando-se da jurisprudência dominante.

Todavia, a tese
não prospera.

Constata-se da decisão que o magistrado reconheceu a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, “d”, CP) e a agravante da reincidência (art. 61, I, CP), ressaltando que o réu é
multirreincidente
(Processos n.
0000142-66.2015.8.11.0108 e 0000869-83.2019.8.11.0108
). Por essa razão, procedeu à compensação d
a
atenuante com a agravante relativa a
um dos dois processos
. Todavia, persistia
a outra
condenação
, circunstância que legitima a elevação da pena.

Importa consignar que o magistrado sentenciante distinguiu adequadamente as condenações pretéritas registradas nos autos, sem incorrer em
bis in idem
, valendo-se: (i)
da condenação constante do processo n. 0001299-21.2008.8.11.0108
para valorar os
maus antecedentes
na primeira fase da dosimetria; e (
ii
)
das condenações nos processos n. 0000142-66.2015.8.11.0108 e n. 0000869-83.2019.8.11.0108
, ambas com trânsito em julgado e
execução penal ativa
(SEEU n. 0001215-15.2011.8.11.0108), para justificar o reconhecimento da
agravante da reincidência
, na segunda fase da dosimetria.

Acerca do tema a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica quanto à admissão da compensação parcial nestes casos, matéria inclusive já tratada sob a sistemática de recursos repetitivos (REsp 1.947.845/SP, REsp 1.341.370/MT e REsp 1.931.145/SP –
Tema 585/STJ
), conforme se infere do seguinte julgado:

(...). É possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, seja ela específica ou não.
Todavia, nos casos de
multirreincidência
, deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade
" (REsp n. 1.931.145/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 22/6/2022,
DJe
de 24/6/2022). Tema Repetitivo n. 585 (...)” (
AgRg
no REsp n. 2.039.445/SP, relator Ministro Jesuíno
Rissato
(Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 12/12/2023,
DJe
de 15/12/2023) (grifos meus).

Nesse mesmo sentido, há julgados deste Tribunal:

(...). De acordo com o Tema n. 585 do STJ, “É possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, seja ela específica ou não.
Todavia, nos casos de
multirreincidência
, deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade
” (REsp n. 1.931.145/SP) (...). (N.U 1016919-55.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 27/05/2024,
Publicado
no DJE 29/05/2024) (grifos meus).

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELOS DELITOS DE FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (ART. 155, §4o, INCISO I E IV, DO CP E ART. 14, DA LEI N. 10.826/2003) – PLEITO DE READEQUAÇÃO DO QUANTUM DE AUMENTO APLICADO NA PRIMEIRA FASE DOSIMÉTRICA – INADMISSIBILIDADE – QUANTUM APLICADO DE FORMA PROPORCIONAL E RAZOÁVEL - PLEITO ABSOLUTÓRIO – IMPOSSIBILIDADE - CONJUNTO PROBATÓRIO APTO A EVIDENCIAR A AUTORIA E MATERIALIDADE DO CRIME DE FURTO QUALIFICADO - READEQUAÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA – PRETENDIDA A COMPENSAÇÃO INTEGRAL ENTRE A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA E A CONFISSÃO ESPONTÂNEA – INVIABILIDADE – RÉU MULTIRREINCIDENTE - RECURSO NÃO PROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER. (...).
A discricionariedade judicial percorre todas as fases da dosimetria da pena, de modo que, apesar da adoção da fração de 1/6 (um sexto) para atenuação ou agravamento da pena provisória tratar-se de entendimento consagrado na doutrina e jurisprudência, admite-se a utilização de quantum acima dessa razão, sendo necessária fundamentação idônea e individualizada, sendo a
multirreincidência
razão para tanto, o que se revelou suficiente no presente caso.
(N.U 0035764-79.2016.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 01/10/2024,
Publicado
no DJE 07/10/2024) (grifos meus).

É comumente empregado um critério progressivo, pautado no número de condenações anteriores, de modo a aplicar-se a fração de 1/6 (um sexto) para uma condenação; 1/5 (um quinto) para duas; 1/4 (um quarto) para três; 1/3 (um terço) para quatro e 1/2 (
metade
) para cinco ou mais condenações.

No caso dos autos, já tendo sido realizada a compensação parcial entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea
, verifico, ainda, a existência de
uma

condenaç
ão
anterior apta a configurar a
multirreincidência
do réu, circunstância que, em tese, autorizaria a aplicação da fração de 1/
6

(um
sexto
)
para o aumento da pena na segunda fase da dosimetria.

III) Do regime inicial para cumprimento da pena
.

Por fim,
a defesa sustenta, que o regime inicial para cumprimento da reprimenda deveria ser o aberto, porquanto a pena imposta, inferior a quatro anos, permitiria, em tese, a aplicação do art. 33, § 2o, “
a
”, do Código Penal. Invoca, para tanto, o princípio da proporcionalidade, a razoabilidade e a Súmula 719
,
do Supremo Tribunal Federal.

No tocante ao regime inicial, a pretensão defensiva
não merece acolhimento.

Embora a pena definitiva não ultrapasse quatro anos, o apelante
é
multireincidente
, circunstância expressamente reconhecida na sentença e devidamente comprovada pelos autos, o que
por si só justifica
, nos termos do art. 33, § 2o, alínea “b”, e § 3o, do Código Penal, a fixação do
regime semiaberto
.

A reincidência constitui fundamento concreto e idôneo para impor regime mais gravoso do que o indicado pela quantidade de pena, não havendo falar em violação à Súmula 719, do STF, que exige apenas motivação adequada — devidamente observada no caso.

Diante disso, mantém-se o regime semiaberto, rejeitando-se o pedido defensivo de fixação do regime aberto.

Com essas considerações, em
consonância
com o parecer ministerial, dou
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso
interposto
por

Adenilson Donner de Lorena,

mantendo-se
inalterada
a sentença objurgada
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2025